Tribunal: TJPA
Processo: 0804509-87.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804509-87.2019.8.14.0040
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO FACE AO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DANO CONCRETO PARA A TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 497 DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO JUÍZO SINGULAR DA QUESTÃO SUSCITADA. ANÁLISE DO TEMA CONSTITUCIONAL LEVANTADO COMO PREJUDICIAL DA QUESTÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado pela
Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por videoconferência
,
aos doze
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ricardo Ferreira Nunes (Presidente)
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

Belém/PA,
12
de
abril
de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença
prolatada pelo Juízo de Direito de Vara da Comarca de Parauapebas (Id. 2815842), que, nos autos do
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
, requerida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

Diante do exposto, JULGO EXTINGO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO por incompetência absoluta deste juízo para julgar ação declaratória de inconstitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Federal, nos moldes do art. 64, §1º c/c art. 485, I e X, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais, que deverá recolher no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista a não ocorrência de citação da parte contrária.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema.

P. I. R. Cumpra-se.

Insatisfeita, a empresa autora opôs Embargos de Declaração (id.2815845), que foram rejeitados pelo juízo primevo (id. 2815847).

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 2815850), relatando que, na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido Declaratório (incidental) de Inconstitucionalidade ajuizada com o intuito de obter tutela jurisdicional que obstasse as aplicações pelo Município réu das sanções dispostas na Lei Municipal n°4.331, de 2007, que irregularmente previu novas formas e condições relativas à prestação do serviço da concessionária no que tange aos dias para a realização do corte de fornecimento de energia aos consumidores inadimplentes.

Aduz que a lei municipal é inconstitucional em razão da matéria tratada versar sobre competência privativa da União, razão pela qual recorreu ao Judiciário pleiteando a imposição de obrigação de não fazer ao Município réu, sendo, contudo, surpreendida com a sentença de extinção da lide sem resolução de mérito, por suposta incompetência absoluta do juízo para analisar e julgar a questão.

Sustenta ainda a competência do juízo singular para julgar a causa, dado a existência do controle difuso de constitucionalidade como garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Afirma que, considerando tal premissa, o Município não teria autorização constitucional para atribuir obrigações às concessionárias que impliquem em interferência direta ao objeto do contrato de concessão, mormente quando inexiste qualquer interesse exclusivamente local a justificar a atuação da municipalidade.

Assevera que o cumprimento da Lei Municipal nº 4.331/07 importa em custos extras à concessionária apelante, que se vê obrigada a aumentar o contingente de mão de obra para atender a mesma quantidade de ordens de interrupção de fornecimento, porém limitada aos dias autorizados no Município, isto é, deixando de operar, como permite a ANEEL, em todos os dias úteis.

Entende, portanto, que, ao pretender regulamentar a forma de prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica (impondo obrigação ilegítima a concessionária de energia), o Município e a lei impugnada violam normas de competência legislativa estabelecidas pela Constituição Federal.

Nesse aspecto, afirma que a Constituição Federal inclui entre as matérias de competência exclusiva da União Federal a exploração, diretamente, ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, alínea “b”), como também reserva à competência privativa da União Federal legislar sobre “águas e energia” (art. 22, IV).

Alega ainda que

a Lei nº 9.427/96 atribui exclusivamente à ANEEL (na condição de representante do Poder concedente) a competência pela regulamentação e fiscalização do serviço público de energia elétrica (dentre o qual se insere, naturalmente, a forma como tal serviço será prestado), tendo tal agência aprovado a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, que, ao dispor sobre a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento, definiu que a distribuidora deve adotar o horário de 8:00 horas às 18:00 horas, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora (art. 172, § 5º).

Defende, assim, que não há espaço para atuação legislativa municipal no assunto em referência.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA seja declara nula, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1° grau para o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões constantes do Id. 2815858 em que se sustenta a manutenção da sentença na integralidade.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no seu duplo efeito (id. 2849409).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (Id. 3068247).

No id. 3260472 a apelante requereu a juntada da Lei Federal nº 14.015/2020, que dispõe sobre a interrupção e a religação ou restabelecimento de serviços públicos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Não havendo preliminares suscitadas, passo a examinar o mérito do recurso.

MÉRITO.

Verifico que o tema do embate jurídico se restringe à competência ou não do juízo primevo julgar a ação intentada pela parte recorrente.

Para elucidar a questão, vale transcrever lição do Professor Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

É interessante ressaltar que a arguição de inconstitucionalidade de lei, outrora vista como genuína arma de defesa e, dessa forma, como fundamento que apenas podia ser suscitado pelo réu, atualmente representa argumento utilizado com frequência pelo autor, particularmente contra o Poder Público.
1

No caso, ao analisar os termos da petição inicial, tem-se que a autora, ora apelante, busca, na verdade, que o Município réu deixe de aplicar lei local cuja constitucionalidade se questiona incidentalmente, ou seja, almeja-se pela via judicial a imposição de uma obrigação de não fazer.

Sobre a tutela específica da obrigação de não fazer, cumpre transcrever o art. 497 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Observa-se da leitura do dispositivo supratranscrito, que, quando se trata de ação cujo objeto é a prestação de não fazer, como a vertente, “é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano”.

Assim, labora em erro o juízo primevo quando, instado por meio de Embargos de Declaração, assevera que
:

o sistema de controle difuso, pela via incidental permite ao magistrado ou órgão colegiado analisar, no caso concreto, a compatibilidade de uma lei ou ato normativo perante a Constituição. Portanto, diante de tal definição, se infere que o controle difuso de constitucionalidade exige um caso concreto, um caso posto ao juízo para que a partir dele se faça a análise da constitucionalidade do ato normativo. Caso concreto trata-se de determinado fato ocorrido no mundo real e que gerou implicações no mundo jurídico.

Destarte, a legislação processual não exige um dano ocorrido no mundo real para garantir a tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, que, no caso, consubstanciar-se-ia na aplicação de lei local sobre a qual há questão constitucional a ser resolvida incidentalmente, dada a possibilidade de controle de constitucionalidade difuso na espécie.

Ao decidir a questão sob análise, o juízo singular, nos termos multimencionados, negou prestação jurisdicional à tutela inibitória pleiteada, fato que não encontra ressonância no Estado Democrático de Direito, voltado à garantia da tutela jurisdicional idônea aos direitos dos jurisdicionados.

Em caso semelhante ao discutido nos autos, este Sodalício já se pronunciou da seguinte forma:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA, ART. 21, XII, b e 22, IV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1- O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, com fundamento nos artigos 21, XII, b e 22, IV, da CF/88; 2- A lei nº 18.336/2010, que criou condições específicas para leitura dos medidores dos usuários do Município de Santarém, incorreu em inconstitucionalidade, uma vez que, não há como o município legislar estabelecendo uma obrigatoriedade para a concessionária de emitir comprovante de leitura, com o consumo do dia e hora da leitura por cada usuário do sistema por ocasião da reverificação do seu respectivo medidor; 3- REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(2017.04190850-19, 181.198, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Desse modo, conclui-se que não poderá prosperar a declaração de incompetência absoluta proferida pelo juízo “a quo”, haja vista a sua competência para julgar a ação com pretensão de tutela inibitória, cuja a questão de constitucionalidade da lei deverá ser apreciada de forma incidental, como prejudicial à solução do litígio entre as partes.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, cassando a sentença guerreada e determinando o retorno dos autos ao 1º grau para o seu regular processamento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

1
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo. Curso de direito constitucional. 5. Ed. São Paulo, Saraiva, 2016, p.981.

Belém, 19/04/2021